Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709585-43.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: ANTÔNIA PEREIRA BRAZ, ANTÔNIA RIBEIRO ARAÚJO DA CRUZ, ANTÔNIA SOARES SANTOS, ANTÔNIA SOBREIRO LOBO DIAS, ANTÔNIA SOUZA ALMEIDA, ANTÔNIA ZENEIDA FERREIRA, ANTONIEL PEREIRA DA SILVA, ANTONINA RIBEIRO DA SILVA, ANTONINHA DIVINA DOS REIS, ANTÔNIO ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ANTÔNIA PEREIRA BRAZ e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018